Tribunal: TJBA
Processo: 0085627-13.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0085627-13.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO BISPO CARDOSO Advogado(s): POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, NILZA PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO DEFERIDAS. NULIDADE POR PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM PERÍODO DE SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REs 631.363 E 632.212 – TEMA 264/STF E ADPF 165). VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DA SUPREMA CORTE. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS PRELIMINARES E DO MÉRITO RECURSAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AGUARDAR O TÉRMINO DA SUSPENSÃO E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. O deferimento da gratuidade da justiça ao Apelante, pessoa octogenária, é medida que se impõe, em face da comprovação de sua hipossuficiência econômica, conforme Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e demais documentos acostados aos autos (ID 87464528), que demonstram rendimentos modestos e expressivas despesas com saúde, além de uma significativa redução patrimonial. A prioridade de tramitação, por sua vez, é direito subjetivo do idoso, especialmente do superidoso, nos termos do art. 71, § 5º, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, com redação dada pela Lei nº 13.466/2017), e do art. 1.048 do Código de Processo Civil, devendo ser observada em todas as instâncias. 2. A Sentença, ao analisar o mérito, restringiu-se à discussão do Plano Bresser, deixando de enfrentar a pretensão relativa ao Plano Verão, que foi expressamente veiculada na Petição Inicial e reiterada nas manifestações subsequentes do Apelante. Tal omissão configura julgamento citra petita, violando o princípio da congruência ou adstrição (Art. 492 do CPC) e o dever de fundamentação das decisões judiciais (Art. 93, IX, da Constituição Federal e Art. 489, § 1º, IV, do CPC). 3. A Sentença, ao julgar improcedente o pedido sem a devida produção da prova que foi incumbida ao Réu, incorreu em error in procedendo, que também enseja a sua anulação. 4. Apesar de a Sentença ter sido proferida após o término formal da suspensão, a complexidade e a relevância da matéria, que envolvem temas repetitivos e acordos homologados em instâncias superiores, reforçam a necessidade de que a prestação jurisdicional seja completa e exauriente, o que não ocorreu na Sentença ora guerreada, em razão dos vícios de citra petita e cerceamento de defesa já analisados. 5. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0085627-13.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante FRANCISCO BISPO CARDOSO e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente Apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador/Ba, datado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora